Tribunal: STF
Processo: RMS 21569
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GEAP-
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. ILEGALIDADE NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
CURADOR E NA NOMEAÇÃO DO DIRETOR-GERAL.
Nomeação do Diretor-Geral da GEAP pelo Ministro de Estado
do Trabalho e da Previdência social.  Alegação de insubsistência do
ato em razão da ilegalidade da composição do Conselho Curador.
Ausência de direito subjetivo a ser tutelado por mandado de
segurança.
Recurso ordinário a que se nega provimento.